Tribunal: STF
Processo: ARE 1273835
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Vol. 4, fl. 128):
    “DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALEC. FERROVIA NORTE-SUL. JUSTA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA OFICIAL. DATA DA PERÍCIA. ART. 12, § 2°, LEI COMPLEMENTAR 76/1993. ÁREA REMANESCENTE. DEPRECIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. A Lei Complementar 76/1993, art. 12, § 2°, admite que o valor de mercado seja alternativamente considerado na data da perícia ou como consignado pelo Juiz. No caso presente, o que melhor representa o valor de mercado é a importância encontrada na data da perícia.
    2. A perícia judicial traduziu o preço justo da indenização devida. Os critérios adotados no laudo pericial para a avaliação do imóvel estão em consonância com as normas de regência, em especial a NBR 14.653-3/2004, da ABNT. A metodologia adotada para obtenção da justa indenização consistiu no método comparativo, com o levantamento de dados de imóveis paradigmas e opinião de mercado. Foram considerados fatores como localização do imóvel e vias de acesso, a distância de centros urbanos, clima, solo, relevo, vegetação, recursos hídricos, bem como a capacidade de uso das terras, fazendo a devida homogeneização dos elementos pesquisados para se chegar ao valor do hectare.
    3. Os juros compensatórios destinam-se a remunerar o proprietário do imóvel pela perda de sua posse, ainda que inexista produtividade. O percentual deve ser de 12% (doze por cento) ao ano, devendo a respectiva incidência ocorrer desde a imissão na posse até o dia do efetivo pagamento da indenização, considerando a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado em juízo e o valor fixado para a indenização (cf. Súmulas 618 do Supremo Tribunal Federal e 113 do Superior Tribunal de Justiça e a atual redação do artigo 15-A do DL 3.365/41, consoante interpretação dada pelo STF no julgamento da ADIn 2.332-2).
    4. Os juros de mora são devidos no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, devendo incidir a partir do trânsito em julgado da decisão (Súmula 70 do STJ). Inaplicável as disposições do art. 100 da Constituição Federal c/c o art. 15-B do Decreto -Lei n. 3.365/41, com a redação dada pela MP n. 2.183-56/2001, que estabelece o termo a quo dos juros de mora como sendo a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. A expropriante, pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público, não está sujeita ao regime de precatório para pagamento de seus débitos judiciais.
    5. A correção monetária foi pertinentemente deferida na sentença, e está de acordo com a jurisprudência desta Corte Regional, visando preservar a integridade do valor da justa indenização.
    6. Honorários advocatícios adequadamente arbitrados na sentença.
    7. Apelação da expropriante e remessa oficial a que se nega provimento. Determinação, de ofício, no sentido de que os juros moratórios sejam aplicados de acordo com a fundamentação supra”.
    No apelo extremo (Vol. 4, fl. 138), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos princípios do devido processo legal e da coisa julgada, bem como aos artigos 5º, XXXVI e LIV; 100; 173; 174; e 175, da CF/1988, pois (a) o acórdão recorrido alterou de ofício a parte da sentença que incluiu o recorrente no regime do precatório, violando, assim, o devido processo legal e a coisa julgada, já que “não houve recurso da parte contrária impugnando a decisão que aplicou o Regime de Precatórios à VALEC, e a VALEC/Recorrente, por ser empresa pública prestadora de serviços público, estatal dependente, sendo Fazenda Pública em sua dimensão material, concordou com a parte da decisão de primeiro grau que a equiparou às Fazendas Públicas” (Vol. 4, fl. 150); (b) ao reformar de ofício parte da sentença, o Tribunal de origem “ignorou a proibição de reformatio in pejus, ignorou o alcance do efeito devolutivo, o Tantum devolutum quantum appellatum, ignorou o princípio dispositivo, violou a coisa julgada, e, decidindo assim, violou literalmente os artigos 128, 460, 471 e art. 515 do Código de Processo Civil” (Vol. 4, fl. 150); (c) “a realidade da VALEC se amolda à norma prevista no artigo 174 e/ou 175 da Constituição Federal, e a ela se deve aplicar o Regime de Fazenda Pública, o regime de precatórios” (Vol. 4, fl. 152); e (d) “embora constituída como Empresa Pública, possui a dimensão material de pessoa jurídica de Direito Público, e exerce atividades típicas da Administração (Vol. 5, fl. 3).
    A Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 282 do STF (Vol. 5, fl. 102).
    No Agravo Interno (Vol. 5, fl. 128), a recorrente refutou o óbice apontado.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal e à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional na forma como veiculada pela recorrente, uma vez que não houve discussão relacionada à possibilidade (ou não) de a VALEC valer-se do procedimento dos precatórios. Assim, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTE, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Quanto ao mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 4, fls. 122-123):
    “Em tema de desapropriação, o princípio básico que deve nortear o juiz na fixação da indenização é o alcance do justo preço do bem expropriado, corolário do direito de propriedade.
    Ressalto que a indenização deve ser justa, sem acarretar locupletamento indevido de nenhuma das partes. O perito judicial é profissional equidistante do interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial.
    O perito judicial encontrou o valor de R$ R$ 509.753,92 (quinhentos e nove mil, setecentos e cinquenta e três reais, e noventa e dois centavos) (fl. 295).
    Adotou o método comparativo de mercado - NBR 14.653-3, levantou informações sobre imóveis negociados e ofertados junto a fontes credenciadas, tais como EMATER-GP, corretores de Goiânia e Caturai, e profissionais ligados ao mercado imobiliário que atuam na região. Esses imóveis foram vistoriados e tiveram suas características descritas pelo mesmo critério aplicado ao imóvel avaliando, de forma a permitir a comparação entre eles.
    Foram, ainda, colhidas opiniões de engenheiros agrônomos e corretores, que, após devidamente cientificados sobre todas as características da propriedade, manifestaram suas opiniões sobre o valor que este imóvel teria no mercado, para venda à vista e em curto prazo.
    Os dados amostrais, referentes aos imóveis vendidos e ofertados, foram submetidos a tratamentos estatísticos e saneamentos amostrais adequados, conforme coeficientes técnicos utilizados, a fim de encontrar a média saneada.
    A perícia também levantou os aspectos relativos ao relevo, vegetação natural, hidrografia, capacidade de uso das terras, condições climáticas, atividade econômica da região, vias de acesso e distância, além de colacionar farto material fotográfico. Respondeu, ainda, aos quesitos formulados pelo Juiz (fl. 296), pelo expropriante e pela expropriada (fls. 297/304) e prestou esclarecimentos (fls. 391/394 e 408/409).
    Ressalto que a lei admite que o valor de mercado seja alternativamente considerado na data da perícia ou como consignado pelo Juiz (Lei Complementar 76/1993, art. 12, § 2°). Isso porque, em muitas situações, afigura-se, como consentâneo ao princípio constitucional da justa indenização, o quantum relativo à data da imissão na posse. Contudo, no caso presente, o que melhor representa o valor de mercado é a importância encontrada na data da perícia.
    Resta claro que se afigura incensurável a sentença a quo que, tendo como base a perícia oficial produzida nos presentes autos, em consonância com a NBR 14.653-3, da ABNT, equidistante dos interesses das partes e elaborada de acordo com os critérios técnicos e regramentos legais a respeito da matéria, tendo como referência valores obtidos mediante pesquisa mercadológica, relativa a outros imóveis com características semelhantes às do imóvel expropriado, chegou a quantum indenizatório de em R$ 509.753,92 (quinhentos e nove mil, setecentos e cinquenta e três reais, e noventa e dois centavos)”.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF. VALEC. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRECATÓRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Quanto à alegada nulidade do acórdão recorrido, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedente: ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria. III - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. IV - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame dos fatos e provas da causa, o que atrai, inevitavelmente, a incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedente. V - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. VI - O agravo regimental traz alegações que constituem inadmissível inovação recursal, por não terem sido suscitadas oportunamente no recurso extraordinário. VII - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1.031.810-AgR / DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 3/9/2018)
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (ARE 1.004.013-AgR/GO, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente